Tribunal: TJMT
Processo: 0016924-81.2018.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0016924-81.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOSE HENRIQUE ARANTES BATISTA - CPF: 023.701.551-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLEVERSON MORAIS SOUZA - CPF: 051.375.371-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS
COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE -
SENTENÇA CONDENATÓRIA -
AUSÊNCIA DE PROVAS DE DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA, ELEVAÇÃO DA PENA-BASE INIDÔNEA, JUS À MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO OU REDUÇÃO DAS PENAS - INFORMAÇÃO ANÔNIMA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS, NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - APREENSÃO DE 26 (VINTE E SEIS) PORÇÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA -
12,11G (DOZE GRAMAS E CENTO E DEZ DECIGRAMAS) -
DEPOIMENTOS POLICIAIS - CONFISSÃO E DELAÇÃO DE CORRÉU
- DEPOIMENTO DE
ADOLESCENTE ENVOLVIDO NO CRIME - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT -
CONDIÇÃO DE USUÁRIO - TRAFICÂNCIA NÃO ELIDIDA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT -

PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA IMPROCEDENTE - PENA-BASE - NATUREZA DA DROGA APREENDIDA - A
CENTUADO GRAU DE NOCIVIDADE DA COCAÍNA -

FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL AUTORIZADA - JULGADOS DO STJ E TJMT

-
TRÁFICO PRIVILEGIADO - CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS POSTERIOR -
CONTINUIDADE DA TRAFICÂNCIA - DEDICAÇÃO EM TRÁFICO DE DROGAS QUE
IMPEDE A APLICAÇÃO DA MINORANTE - ORIENTAÇÃO DO STJ E
DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT -

PREQUESTIONAMENTO -
PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ARESTO DO TJDF - RECURSO DESPROVIDO.

“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

O

tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“ter em depósito”
substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap no 133912/2017).

A conduta do apelante [manter em depósito pequenas porções de pasta-base de cocaína] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP no 54845/2016; AP no 130333/2016).

Cabe
à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP no 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

O
acentuado grau de nocividade da cocaína, a qual é dotada de alto poder viciante, autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP; TJMT, N.U 0006720-75.2018.8.11.0064).

A

dedicação em tráfico de drogas
impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC), porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida”
(TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0016924-81.2018.8.11.0064 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

JOSÉ HENRIQUE ARANTES BATISTA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JOSÉ HENRIQUE ARANTES BATISTA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 686156), que o condenou por tráfico de drogas, com envolvimento de adolescente, a 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006 - (fls. 201/216).

O apelante sustenta: 1) não haveria provas de que a droga aprendida seria destinada à comercialização, mas
“ao consumo pessoal”
; 2)
“a natureza da droga é própria do tipo penal, não podendo aferir maior culpabilidade para o agente”
, para elevar a pena-base; 3) faria jus à minorante do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para que seja desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas.

Prequestiona os art. 1o, III e art. 5o, LVII, da CF/88, art. 59 do CP, bem como o art. 28 e art. 33, caput, e § 4o, da Lei no 44.343/2006 (fls. 271/283).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 285/302).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito – Condenação – Irresignação defensiva – Pretendida desclassificação do delito de tráfico de drogas, para a figura típica prevista no artigo 28, da Lei Antidrogas, ante a insuficiência de provas a indicar a traficância pelo réu – Inviabilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Palavra dos policiais que participaram das diligências, aliadas as demais provas produzidas nos autos – Entendimento pacificado no sentido de que a condição de usuário do agente, por si só, não exclui a traficância – Redimensionamento da pena-base – Improcedência – Censura basilar fixada em quantum proporcional necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime – Natureza da droga autoriza a exasperação da pena inicial – Discricionariedade judicial fundamentada – Requestada a aplicação da causa de diminuição do §4o da Lei no 11.343/06 – Impossibilidade – Não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do beneplácito – Réu que se dedicava a atividades criminosas – Pelo desprovimento do recurso..”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – fls. 337/348)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No

dia 05/12/2018,

por

volta

das

15h00min,

na

residência

localizada

na Rua

São Cristóvão,

no

04,

Quadra

45,

Bairro

Cidade

de

Deus

II,

nesta

cidade,

os denunciados CLEVERSON

MORAIS

SOUZA e JOSÉ

HENRIQUE ARANTES BATISTA, envolvendo o adolescente J.S.C.S. (17 ANOS),

foram presos em flagrante delito por venderem, terem em depósito e guardarem 26 (vinte e seis) porções, com massa total de 12,11 g (doze gramas e cento e dez decigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar de PASTA BASE DE COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls.26/27. [...]

Adequando-se a conduta de CLEVERSON MORAIS SOUZA e JOSÉ HENRIQUE ARANTES BATISTA, ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena descrita no art. 40, VI, [...] do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA [...]
”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – fls. 11/14)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] a materialidade do delito encontra-se demonstrada nos autos, em especial pelo Laudo Definitivo juntado às fls. 108/109. No tocante à autoria, entendo que esta encontra-se plenamente demonstrada nos autos, conforme os fundamentos que doravante passa-se a expor. Acerca dos fatos, os condutores da prisão, prestaram depoimento em sede extrajudicial, conforme constam de fls. 14 e 15. [...]

Desse modo, diante da confissão do acusado, reconhecendo que comercializava o entorpecente, aliado ao depoimento da testemunha inquirida, o investigador de polícia Marcelo Arend de Moura, confirmou a apreensão da droga. Logo, é evidente que a condenação do sentenciado no referido crime é medida que se impõe.

[...]

Como se observa, muito embora a escusa do réu, o depoimento do Policial que participou da diligência que culminou com a prisão dos acusados, foi coerente com o que está relatado na fase inquisitiva, sendo firme em afirmar que os entorpecentes apreendidos foram encontrados em posse do mesmo e que eles confessaram no momento da abordagem a venda de drogas.

Aliás, vale ressaltar, quanto ao ponto, estar amplamente comprovado não apenas o comércio malsão de drogas, mas também a incidência da causa de aumento de pena ínsita no Artigo 40, inciso VI da Lei 11.343/06, porquanto inconteste que os réus perpetravam o tráfico de drogas juntamente com o adolescente J. S. C. S., muito embora não inquirido perante o Juízo, fora relatado pelo policial Marcelo Arend de Moura, que o menor após ser abordado, afirmou que adquiria drogas do acusados para a revenda.

A propósito, os depoimentos dos policiais civis gozam de presunção de veracidade, eis que coesos, harmônicos e valorados de acordo com o contexto fático, ainda mais quando prestados em Juízo, sob o crivo do contraditório e quando corroborados por outros elementos de provas.

Além do que, não restou evidenciado qualquer tendência do agente estatal em incriminar injustificadamente o sentenciado, com o escopo de conferir legalidade à suas atuações profissionais. [...]

Por fim, apenas a título de argumentação, consoante é cediço, mesmo comprovada a condição de usuário, tal fato não o impede de, concomitantemente, levar a cabo quaisquer condutas previstas no aludido Artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, de modo que entendo que há provas para a condenação do réu no crime de tráfico de drogas. [...]

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu. [...]

ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, assim, CONDENO os acusados CLEVERSON MORAIS SOUZA e JOSÉ HENRIQUE ARANTES BATISTA, já qualificados nos autos, como incurso nas penas previstas no Artigo 33, “caput” e Artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006 e, por conseguinte, ABSOLVO-OS do crime previsto no Artigo 35, “caput”, da Lei 11.343/06.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo à sua dosimetria. [...]

Considero como circunstâncias judiciais preponderantes que o réu agiu com a culpabilidade acentuada para o evento delituoso, posto que com sua conduta colaborou para o problema social gravíssimo que é a traficância, verdadeiro fator de desestrutura familiar e causa de grande parte dos delitos de natureza patrimonial. [...]

Referente a natureza das drogas apreendidas trata-se de PASTA BASE DE COCAÍNA, sendo esta uma do psicotrópico mais devastadores da vida humana, razão qual considero referida circunstância desfavorável ao acusado. [...]

Por essas razões, a pena base pelo crime previsto no Artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 deve ser fixada acima do seu mínimo legal, encontrando a reprimenda em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. [...]

Na segunda fase, inexistem agravantes e atenuantes a serem reconhecidas.

Assim, a pena nessa fase da dosimetria é de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Já na terceira fase, reconheço a causa de aumento de pena descrito no Artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/2006, vez que a prática do crime envolveu um adolescente o J. S. C. S., razão pela qual agravo a pena do acusado em 1/6 (um sexto), chegando-se a pena em 06 (seis) ano e 05 (cinco) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, sendo cada dia-multa equivalente a 1/30 (um, trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena referente ao § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/06, face o acusado ostentar de maus antecedentes criminais.

Portanto, a pena final a que se chega pelo crime de tráfico, na terceira e última fase da dosimetria, é a de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a qual torno definitiva. [...]

Em relação ao acusado JOSÉ HENRIQUE ARANTES BATISTA, estabeleço como regime de cumprimento de pena o SEMIABERTO, o que faço com fundamento no Art. 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal. [...]”
(Maria Mazarelo Farias Pinto - fls. 201/216).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 19), Laudo Pericial Preliminar no 200.2.04.2018.015672-01 (fls. 40/42), fotografias (fls. 42) e Laudo Pericial no 3.14.2019.51472-01 (fls. 115/117), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Marcelo Arend de Moura e Jorge Alencar da Silva, investigadores de polícia (fls. 21 e 22), José Severino Conceição dos Santos, adolescente envolvido no crime, conhecido por “Pipa” (fls. 24/25), bem como interrogados o corréu Cleverson Morais de Souza, conhecido por “Birro” e “Bilo” (fls. 27/29) e o apelante JOSÉ HENRIQUE ARANTES BATISTA, conhecido por “Quexim” (fls. 33/35).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Marcelo Arend de Moura, Cleverson Morais de Souza e JOSÉ HENRIQUE ARANTES BATISTA (Relatório de Mídias de fls. 312/313).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 2.12.2018, por volta das 13h, os policiais civis Marcelo Arend de Moura e José Arantes Batistas receberam denúncias anônimas sobre a comercialização de entorpecentes praticada na residência do apelante e do corréu Cleverson Morais de Souza, localizada na
Rua São Cristóvão, no 04, Bairro Cidade de Deus II, Município de Rondonópolis-MT. Em busca domiciliar, os agentes públicos localizaram 26 (vinte e seis) porções de pasta-base de cocaína, com peso total de 12,11g (doze gramas e cento e dez decigramas) e
um rádio HT (fls. 11/14);

- Marcelo Arend de Moura e José Arantes Batistas [investigadores de polícia], relataram a dinâmica da apreensão da cocaína, em porções individuais, e de um rádio HT, na residência do apelante JOSÉ HENRIQUE ARANTES BATISTA e do corréu Cleverson Morais de Souza, após informação anônima sobre a comercialização de drogas, nesse local; no momento das prisões em flagrante, ambos [corréu a apelante] admitiram a traficância, ao passo que o adolescente José Severino Conceição dos Santos revelou ter adquirido droga de ambo [corréu a apelante], em data anterior (fls. 21/22 e (Relatório de Mídias de fls. 312/313);

- José Severino Conceição dos Santos [adolescente envolvido no crime], na Delegacia de Polícia, asseverou que
“não faz consumo de nenhum tipo de droga”; “estava vendendo drogas há três semanas, sendo que estava vendendo cada peteca de pasta base de cocaína por R$ 10,00 (dez reais)”; “há uns dias atrás, um usuário foi em sua casa comprar peteca de óleo e uma vez que não tinha apara atender o usuário, pegou os R$10,00 (dez reais) do usuário e foi até a casa ao lado da sua, e comprou da pessoa de “Bilo”, que mora ali, que também vende óleo, uma peteca de óleo no valor de R$10,00 (dez reais) e entregou ao usuário”; “não sabe quanto tempo “Bila” vende droga”
(fls. 25/26);

- Cleverson Morais de Souza [corréu
conhecido por “Birro” e “Bilo”],
em ambas as fases da persecução penal, confessou a comercialização de drogas, juntamente com o apelante
JOSÉ HENRIQUE ARANTES BATISTA
, ao narrar que ambos adquiriram a cocaína na “faixa de gaza” e a substância entorpecente era vendida a R$ 10,00 (dez reais) por porção, embora a maior parte do entorpecente destinava-se ao uso próprio (fls. 27/29 e
Relatório de Mídias de fls. 312/313);

- o apelante, na fase policial, admitiu a venda de cocaína, na companhia do corréu
Cleverson Morais de Souza,
conhecido por “Birro” e “Bilo”
,
ao revelar que
“funciona assim, a gente pega umas vinte biriba de óleo, pasta base, a gente usa, ai tem dias que a gente tá com fome, né, nós tá sem serviço, aí nos vende pros conhecido, vende um pouco pra comprar um cigarro, uma cerveja”; “nós vende a dez reais a biribinha”
. Na instrução, admitiu a propriedade, mas negou a comercialização da droga, alegando ser destinada apenas ao uso próprio (fls. 33/35 e Relatório de Mídias de fls. 312/313).

Dito isso, vejamos.

A apreensão de 26 (vinte e seis) porções de pasta-base de cocaína, embaladas para venda, com peso de
12,11g (doze gramas e cento e dez decigramas) e
um rádio HT, após informação anônima sobre a comercialização de drogas, na residência do apelante, fora descrita coerentemente pelos investigadores de polícia José Arantes Batistas, na fase inquisitiva, e por Marcelo Arend de Moura, nas duas fases da persecução penal.

As declarações dos investigadores de polícia estão corroboradas pela confissão e delação do corréu
Cleverson Morais de Souza [na Delegacia de Polícia e em Juízo], assim como pelo depoimento extrajudicial
do adolescente envolvido no crime,

José Severino Conceição dos Santos,
o qual foi detido no local e revelou ter adquirido substância entorpecente do apelante, para revenda, em outra oportunidade
.

Com efeito,
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Ademais,
o tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“ter em depósito”
substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap no 133912/2017 - Relator: Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018).

Note-se, ainda, que a conduta do apelante [manter em depósito pequenas porções de pasta-base de cocaína] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP no 54845/2016 - Primeira Câmara Criminal - 10.8.2016; AP no 130333/2016 - Primeira Câmara Criminal - 18.8.2017).

Por sua vez, cabe
à Defesa o ônus de provar que a droga seria destinada apenas ao uso,
“
não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa
”
(TJMT, AP no 124790/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2016), mesmo porque a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico (TJMT, Enunciado Criminal 3). Ao contrário, mostra-se comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, o qual vende drogas para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615).

Em situação análoga, esta e. Câmara decidiu:

“Não cabe a desclassificação do crime de
tráfico
de drogas quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam que os entorpecentes apreendidos na
residência
do agente seriam destinados à comercialização.”
(TJMT, N.U 0000984-74.2019.8.11.0021- Relator: Des. Orlando de Almeida Perri Primeira Câmara Criminal - 11.12.2020)

Nesse quadro, o pleito desclassificatório afigura-se improcedente.

Quanto à pena-base, o Juízo singular fixou-a em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavorável a natureza da droga apreendida [pasta-base de cocaína].

O
acentuado grau de nocividade da cocaína, dotada de alto poder viciante, autoriza, em si, a fixação da pena-base acima do mínimo legal (STJ, AgRg no HC no 489.276/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 25.3.2018; TJMT, N.U 0006720-75.2018.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 8.6.2020).

Portanto, a elevação da pena basilar deve ser mantida.

Em relação ao tráfico privilegiado, o apelante JOSÉ HENRIQUE ARANTES BATISTA registra uma condenação por tráfico de drogas posterior a este fato criminoso, que encontra-se em fase de recurso (Sistema
Primus
- Código 659703/Comarca de Rondonópolis).

Essa anotação criminal revela a continuidade da traficância, ao se considerar que o apelante incorreu em duas condutas ilícitas da mesma natureza [tráfico de drogas], num período inferior a

9 (nove) meses [14.3.2017 e 5.12.2018].

A

dedicação em tráfico de drogas
impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020), notadamente porque esse
“benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida”
(TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.11.2020).

Registre-se que, embora o c. STF tenha relativizado a matéria, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em andamento para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC no 173806 - Relator: Min. Marco Aurélio - 9.3.2020), essa posição não se encontra consolidada no âmbito do c. STJ, o qual tem decidido que
“inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente de dedica às atividades criminosas”
(AgRg no HC no 600104/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 26.10.2020; AgRg no HC no 598057/SC - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 26.10.2020; AgRg no HC no 609887/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.10.2020; AgRg no HC no 577807/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020).

Sendo assim, o apelante não faz jus à figura privilegiada.

No que tange ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021